Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727973-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RUI MACEDO SAPORITI, EUSTAQUIO DE SAO MIGUEL, JOSE MATEUS FILHO D E S P A C H O Verifica-se que o requerimento do réu, ora agravante, de suspensão do feito, em face do Tema 1.075 do STF e da decisão proferida nos autos do EREsp n. 1.319.232/DF do STJ, não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Outrossim, a decisão agravada nada decidiu acerca da questão e apenas intimou a parte autora/agravada para se manifestar sobre a matéria. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do requerimento em referência, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 6 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10